Tribunal: TJDFT
Processo: 0729236-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729236-47.2024.8.07.0000 DECISÃO Cumpra-se o mandado id 62446225 no endereço indicado pelo agravante no id 63185293. Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 62208444. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 63185288), no prazo legal, intimando-o no endereço supramencionado. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator